Tribunal: CARF
Processo: 10140.905206/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10140.905206/2011-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.742 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
KADU YOCHI YAMAGUTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
Cabível a restituição de recolhimento ou pagamento considerado indevido,
após processamento de declaração retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Virgílio Cansino Gil (relator) e Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63/64) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 53/56), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitido Despacho
Decisório (fls. 06 e 08) em 03/01/2012, indeferindo o pedido de restituição de
R$ 29.241,00 com a justificativa da ausência de documentação comprobatória
(...).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.905206/2011-48
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.905206/2011-48

DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO, VALORES DEVEDORES E
EMISSÃO DE DARF.
2. Analisando os sistemas da Receita Federal do Brasil, em especial o
PER/DCOMP Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação (fl. 07),
observa-se que não há detalhamento da compensação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
3. Após a ciência do Despacho Decisório em 17/01/2012 (fl. 10), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 03/02/2012 (fl.
13) (...).
4. Na PER/DCOMP o contribuinte informou ser possuidor de um valor
Original de crédito inicial de R$ 29.241,00 e um crédito original na data da
transmissão de R$ 29.241,00 (fls. 03/05).
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato
tenham o devido acompanhamento probatório.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando documentos e requerendo a restituição de valores pagos
em 2007.
Em 19/06/2019 (e-fls. 103/105), o julgamento foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, para que esta anexe inteiro teor do despacho decisório denegatório do
pedido de restituição, bem como esclareça a situação do recolhimento reclamado pelo recorrente.
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada, sendo facultado a ele o
prazo de 30 dias para se manifestar sobre os fatos apurados. O que foi feito às e-fls. 111/149.
O contribuinte foi cientificado da Resolução, em 31/10/2019 (e-fl. 151),
apresentando manifestação de inconformidade (e-fls. 156/164).
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 26/11/2015 (e-fl. 60); Recurso Voluntário
protocolado em 16/12/2015 (e-fl. 63), assinado pelo próprio contribuinte.
No caso em exame, a r. decisão recorrida manteve o indeferimento do Pedido de
Restituição do contribuinte, assim se manifestando:
(...) o contribuinte não comprovou seu direito, pois não
restou evidente que os imóveis descritos nas certidões eram os mesmos que
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.905206/2011-48

foram vendidos, bem como se as referidas datas diziam respeito a eles.
Acrescente-se ainda a presente discussão que a data de aquisição é a data
constante no instrumento de doação. Assim, deve ser mantido o indeferimento
do pedido de restituição nos termos do Despacho Decisório.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
O recorrente, em sua peça de resistência, alude razões preliminares que se
confundem com o mérito, e com essas passarão a serem analisadas.
Alega o recorrente, que a venda imobiliária no ano de 2007 deu origem, no
cartório de registro de imóveis de Três Lagoas/MS, a matrícula n° 51.573 que foi desmembrada
da Fazenda Alagoas, e nela constando como registro anterior a matricula n° 22.193, e essa por
sua vez cita na averbação n° 23 a referida venda.
Aduz também o recorrente, que a venda de imóveis adquiridos até o ano de 1969,
não geram imposto sobre ganho de capital, sendo assim o direito pleiteado, resta demonstrado.
Não comprova o recorrente quais imóveis que foram vendidos, pois não
coincidem as certidões do Registro de Imóveis, face à DDA do referido ano base, ademais no
DDA, consta uma doação de gleba às fls. 45 que foi discriminada sendo adquirida de seus pais
em 2006, onde a mesma foi informada em 2007, considera-se assim, que o recorrente não prova
seu direito.
Pois bem a r. decisão de origem, seguiu um norte apontando para o recorrente
quais documentos poderiam amparar o seu direito para obter a restituição, ocorre que o
contribuinte não trouxe para os autos os referidos documentos, sendo assim a r. decisão não está
a carecer de reparos, eis que o recorrente não efetuou as referidas provas.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Divirjo do relator, entendendo que a decisão recorrida deve ser revista.
Ainda que o recorrente tenha apresentado documentação atinente à aquisição e à
venda dos imóveis (fls. 65/93 e 157/161), apontada como insuficiente pelo relator, entendo que a
discussão acerca do direito creditório não depende da análise desses documentos.
O recorrente apresentou pedido de restituição de recolhimentos efetuados a título
de ganho de capital. Explica ele que, num primeiro momento, apresentou sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício 2008, informando a venda de imóvel e apurando a existência de ganho
de capital. Posteriormente, teria se dado conta que cometera equívoco ao informar a data de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.742 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.905206/2011-48

aquisição do imóvel e que procedeu a entrega de Declaração de Ajuste retificadora, alterando a
data de aquisição do imóvel, o que resultou na inexistência de ganho de capital a ser tributado.
Na diligência efetuada, a autoridade fiscal confirma a entrega da declaração
retificadora, informando ainda que o documento encontra-se finalizado sem análise de trabalho
fiscal.
Ora, se apresentou a declaração retificadora indicando a inexistência de ganho de
capital a ser tributado, o contribuinte faz jus a ter restituídos os valores recolhidos anteriormente.
É cediço que a declaração retificadora substitui a declaração original anteriormente entregue.
O contribuinte levou ao conhecimento do Fisco as informações atinentes à
operação de venda por meio da declaração retificadora. Para se certificar dessas informações, o
Fisco poderia investigar e fiscalizar o contribuinte, iniciando uma ação fiscal e, se fosse o caso,
ao final, lavrando um auto de infração, para cobrança de eventual imposto.
Além de indevido, o procedimento efetuado pelo Fisco acarretou o cerceamento
de defesa do contribuinte. Vejamos.
Na diligência, foram juntados os documentos complementares ao despacho
decisório (fls. 6 e 110/117). O despacho decisório limitou-se a indeferir o pleito, apontando a
ausência de documentação comprobatória. O contribuinte foi intimado a apresentar a
documentação? Seu pedido estava respaldado na declaração retificadora entregue.
Por seu turno, a decisão recorrida apontou que não se conseguiria saber que
imóveis ou frações deles teriam sido vendidos. Acrescentou ainda questões atinentes à data de
aquisição de imóveis doados.
Como apontado, o despacho decisório limitou-se a apontar a insuficiência de
documentação. Já a decisão recorrida traz outras questões que, se foram cogitadas na denegação
inicial do seu pedido, não foram levadas ao conhecimento do contribuinte, acarretando
cerceamento do seu direito de defesa.
Pelas razões expostas, é de se dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital